Tribunal: TJES
Processo: 5000499-46.2020.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIOLA CASAGRANDE SIMOES
Órgão julgador: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000499-46.2020.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONATAS ROCHA DE FREITAS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Recurso Inominado Nº 5000499-46.2020.8.08.0050
(PJE)

Recorrente:
JÔNATAS ROCHA DE FREITAS

Recorrido:
TELEFÔNICA BRASIL

S.A - VIVO

Juiz de Direito: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

Relator (a):
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE FATURA DUPLICADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REFORMAR SENTENÇA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DIANTE DO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. ASSISTÊNCIA A JUSTIÇA GRATUITA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c\c Danos Morais promovida por JÔNATAS ROCHA DE FREITAS em face de TELEFÔNICA BRASIL

S.A – VIVO.

Inicial
no ID nº 1009821, em que relata o Autor que é cliente da requerida com o número (27) 99227-3314, que mesmo estando com suas contas em dia o requerente vem sendo cobrado reiteradamente pela requerida por meio de ligações e mensagens. O fato vem ocorrendo desde maio/2020, tendo inclusive a requerida suspendido a prestação de serviços por meio do bloqueio da linha telefônica do requerido que ficou impossibilitado de fazer ligação por aproximadamente uma semana, mesmo estando com todas as contas pagas, como demonstrado nos documentos em anexo. O requerente fez vários contatos com a requerida, inclusive 3 (três) reclamações junto a ANATEL, porém continua recebendo ligações de cobrança.

Inconformado com a situação, o autor entrou com ação pleiteando a tutela antecipada para determinar que a requerida deixe de ligar para o requerente com a finalidade de cobrar uma inexistente dívida, a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como indenização por danos morais no valor de 10 salários mínimos.

Decisão
de ID nº 1009833 que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida se abstenha de realizar novas cobranças ao autor, por ligação ou mensagem de texto SMS, relativas à linha móvel nº. (27) 99227-3314, referentes a débitos supostamente vencidos.

Em
contestação
no ID nº 1009895 a requerida alega que o autor não comprova a ocorrência de responsabilidade da ré por suposto ato ilícito, diante da inverossimilhança nas informações contidas na inicial, com a não comprovação do nexo causal entre a conduta do agente, e os supostos danos materiais a morais sofridos pela vítima ante a inexistência na falha de prestação dos serviços, tendo em vista a inadimplência da parte autora, o serviço contratado foi bloqueado e posteriormente cancelado, medidas estas respaldadas nos artigos 90 a 103 da Resolução nº. 632/2014 da Anatel. Alega que não houve negativação pela empresa réconforme deixou claro a própria parte autora ao se limitar a dizer que somente recebeu cobranças referente à linha em comento. Assim, uma vez que não foi comprovada a prática de nenhum ato ilícito por parte da ré, não há que se falar em restituição ou indenização por danos morais. Pleiteia, portanto, pela improcedência dos pedidos autorais.

Sobreveio a
r.

sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau (ID nº 1009906), nos seguintes termos:

SENTENÇA

1. Trata-se de ação de obrigação de não fazer c/c indenização por dano moral proposta por Jonatas Rocha de Freitas em face de Telefônica Brasil S/A, ambas qualificadas nos autos, sob o fundamento de que vem recebendo cobranças por via telefônica e mensagens pela empresa ré, não obstante a inexistência de débito e apelos reiterados para que cessem, motivo pelo qual postulou a declaração de inexistência de débito com determinação de cessação de cobranças e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Deferida a tutela de urgência. Em sua peça de defesa (ID5299472), a empresa requerida negou a falha na prestação do serviço, esclarecendo que agiu no exercício regular do direito de credora, não havendo se falar em dano moral decorrente de simples cobranças passíveis de causar mero aborrecimento do cotidiano.

3. Em audiência de conciliação restaram infrutíferas as tentativas de composição da lide, sobrevindo manifestação de desinteresse das partes na produção de outras provas (ID 5353735).

4. É a breve exposição dos fatos relevantes, sendo desnecessário o relatório (art. 38, da Lei nº 9.099/95). Não havendo questões processuais pendentes, passo a apreciar o mérito.

5. O pleito autoral funda-se em suposta falha no serviço de telefonia prestado pela ré, mais especificamente pela realização de cobranças indevidas por via telefônica e mensagens (SMS).

6. De plano, observo que é inconteste a natureza consumerista da relação mantida pelas partes, perfeitamente enquadradas nas definições de consumidor e fornecedor expressas nos artigos 2º e 3º do CDC.

6.1 Constato, ainda, que é incontroverso que o demandante é titular de linha móvel (27) 99227-3314 , estando em discussão a existência ou não de débito pendente, pelo que fundado o pedido em fato constitutivo negativo (ausência de dívida), competia à ré a prova do fato positivo e obstativo do direito do autor (art. 373, II, CPC); ônus do qual não se desincumbiu, eis que sequer indicou as parcelas ou valores pendentes de pagamento e que motivaram as cobranças, cuja existência é incontroversa e demonstrada pelos documentos que instruem a exordial

7. Feitas tais considerações, forçoso reconhecer a ocorrência de falha no serviço de telefonia prestado pela requerida, promovendo cobranças infundadas e ensejadoras de insegurança jurídica a respaldar a invocação da tutela jurisdicional.

8. No que diz respeito ao dano moral, é o caso de apreciarmos se os fatos em foco mostram-se aptos à produção dos efeitos jurídicos almejados.

8.1 O pleito autoral, em tese, possui esteio na Constituição da República (art. 5º, inc. V e X). Entretanto, não é toda situação desagradável, incômoda ou passível de acarretar algum desgaste ou aborrecimento que possibilita o surgimento, no mundo jurídico, do direito à reparação pecuniária.

8.2 No caso em apreço, a simples ocorrência de cobrança de dívida inexistente, por si, não acarreta dano moral. Para tanto, seria necessária a prova de situação anômala ensejadora de abalo psíquico, situação vexatória ou humilhante. Entretanto analisando o próprio pedido e elementos trazidos aos autos, constato que tal situação não se visualiza. É inegável que o fato trazido à apreciação desde juízo é desagradável, traz aborrecimentos, mas, insuficiente para configuração de violação à dignidade humana e afetação a direito da personalidade.

8.3 A jurisprudência consolida-se no sentido de que O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige (REsp 714611/PB). E mais: Embora haja notificação de vencimento de dívida, as correspondências por si só não ensejam dano moral, tampouco comprova que o apelado teve sua relação pessoal e comercial denegrida perante as instituições bancárias (...) Se incômodos suportou o apelado, foram apenas os comuns à espécie, típicos dos contratempos comuns à atividade comercial (bancária) (TJES, Ap. Cível nº 0037010-61.2010.8.08.0024, Relator Des. Carlos Simões Fonseca, j. em 28/01/2014).

9. Isto posto, confirmo a tutela de urgência e julgo procedente o pedido para declarar a inexistência de débito relacionado ao contrato de prestação de serviços de telefonia enfocado nos autos, até a data da propositura da ação, determinando à empresa requerida que se abstenha de proceder cobranças de qualquer natureza referente a tal período, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cada ato praticado em descumprimento a presente decisão, limitado a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

10. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

1.P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquivem-se.

RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

Juiz de Direito

Foi interposto
Recurso Inominado
no ID nº 1009912 pela parte JÔNATAS ROCHA DE FREITAS, em alega em síntese a necessidade de reforma da sentença para acolher o pedido de danos morais, pois não levou em consideração todo o transtorno que o cliente teve em reiteradas cobranças indevidas, que levou, inclusive ao bloqueio de seu telefone para fazer ligações e além de várias reclamações junto a recorrida levou o recorrente a efetuar 3 (três)reclamações na ANATEL, sem ter seu problema solucionado, não se tratando de mero aborrecimento, pela negligência da recorrida em solucionar o problema. Pleiteia, portanto, pela reforma da sentença para que seja acolhido o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões
no ID nº 1009918 pela manutenção da sentença.

É o breve relatório, apesar de sua desnecessidade (art. 46, da Lei 9099/95).
DECIDO
.

VOTO

I. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito, motivo pelo qual conheço do presente recurso, e defiro a assistência judiciária gratuita, pela presença de indicadores de hipossuficiência da parte autora.

II. DO MÉRITO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença prolatada nos autos, que confirmou a tutela de urgência e julgo procedente o pedido para declarar a inexistência de débito relacionado ao contrato de prestação de serviços de telefonia enfocado nos autos, até a data da propositura da ação, determinando à empresa requerida que se abstenha de proceder cobranças de qualquer natureza referente a tal período, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cada ato praticado em descumprimento a presente decisão, limitado a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pois bem. Entendo que, a sentença deve ser mantida integralmente.

Tenho que agiu de forma acertada o magistrado sentenciante no que concerne à inexigibilidade do débito e à cessação das cobranças. Isso porque, o recorrido logrou comprovar a cobrança pelo recorrente e emissões de faturas duplicadas, referentes ao 06/05/2020 no valor de R$59,99 conforme reconhecimento do erro pela recorrida nas reclamações e protocolos juntados no ID nº 1009830 e 1009831, em que afirma que iria solucionar o problema, como que também não havia pendência financeira, porém persistiu a cobrança pelo débito indevido ainda por alguns meses.

Considerando ser inexigível a prova de fato negativo, notadamente de que o recorrido não realizou qualquer negócio que justificasse o débito, caberia ao recorrente trazer aos autos prova da existência de justo motivo para a cobrança, ou seja, da relação jurídica contratual que a originou, o que não ocorreu, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia (art. 6º, inc. VIII do CDC e art. 373, inc. II, do CPC).

Tanto na defesa quanto no recurso o recorrente apenas alega que as cobranças ocorreram devido a inadimplemento do recorrente. Contudo, não apresentou qualquer documento, faturas em aberto ou dados registrados em seu sistema que atestasse a pendência de débito pela parte recorrente.

Porém, quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não merecem ser acolhidos. É cediço que o dever de indenizar decorre da presença de certos requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre um e outro (art. 186 do CC).

Tratando-se de relação de natureza consumerista, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva (art. 14 do CDC), dispensando-se a comprovação da culpa dele pelo ocorrido. O dano, entretanto, deve ser evidenciado por aquele que alega a sua ocorrência (art. 373, inc. I do CPC), sem o qual não há que se falar em indenização ou ressarcimento.

Dessa forma, entendo pela procedência do pedido de indenização por danos morais, considerando que de acordo com o documento de ID nº 1009830, a demonstração clara do histórico de reclamações junto à ANATEL e a recalcitrância da VIVO em não resolver o problema e bloquear a linha do recorrente por mais de uma vez pela mesma alegação de conta em aberto. O que demonstra a ausência de boa-fé na relação consumerista ao bloquear a linha d recorrente de forma indevida, conduta esta que enseja responsabilização civil por morais causados.

Nesse sentido:

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. BLOQUEIO INDEVIDO DE SERVIÇOS. REPRESENTANTE COMERCIAL. SERVIÇO INDISPENSÁVEL PARA SUA PROFISSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDAS NA FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. É indevido o bloqueio de linha telefônica quando não solicitado pelo consumidor, impondo à empresa o dever de indenizar os danos decorrentes do corte do serviço. 2. Na hipótese, a autora/recorrida é representante comercial oriunda de outro estado da Federação e estava no Distrito Federal a trabalho, necessitando de constante contato com clientes e representados, além de familiares, e foi privada da utilização de sua linha telefônica móvel por 8 (oito) dias. A conduta negligente da empresa/recorrente causou prejuízos à autora/recorrida, porquanto o uso da referida linha telefônica é indispensável ao exercício de sua profissão. Desta forma, caracterizada a falha na prestação do serviço, deve a empresa responder pelos danos causados. Dano moral configurado. 3. O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade, em nada se vinculando a repercussão patrimonial direta. Na sua aferição desconsidera-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano. Sua contrapartida reprovativa consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, tendo por objeto a compensação da vítima, a punição do infrator e a prevenção quanto a fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. 4. Na fixação da sanção não se pode perder de vista a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias que envolvem o fato, bem como para as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo a não ensejar enriquecimento sem causa de uma parte, nem empobrecimento da outra. 5. Atento a esses critérios, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e considerando que a autora/recorrida é representante comercial, tendo sido privada de utilizar a sua linha telefônica móvel pelo período de 8 (oito) dias, entendo ser o valor fixado na sentença a título de danos morais (R$1.500,00) razoável.Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais).(APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL AC 2012011038075-2 DF. Data de Julgamento: 02/10/2012. Órgão Julgador: Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do D.F. Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI. Publicação no DJU: 24/10/2012.)

Assim, pelos transtornos enfrentados, considerando a situação econômica da consumidora e da ofensora e a extensão do dano, como também o período em que a recorrente teve prejudicado seu meio telefônico de comunicação, e considerando que a indenização deve educar para se evitar a repetição de comportamentos idênticos e atender a seu caráter sancionatório, tenho que a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) valor proporcional e razoável para mitigar o dano moral causado a recorrente, sem resultar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO

Sob essa motivação, a sentença de primeiro merece ser reformada. Por isso, conheço do recurso interposto e
LHE DOU PROVIMENTO REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA,
PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:

A)

CONDENAR
a requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros contados desde a citação como disciplina o artigo 405 do Código Civil e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

Mantenho incólume todo o restante da sentença de piso.

Sem condenação ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios ante o provimento parcial ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE FATURA DUPLICADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REFORMAR SENTENÇA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DIANTE DO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. ASSISTÊNCIA A JUSTIÇA GRATUITA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.